Tribunal: TJSP
Processo: 0014885-70.2001.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000112385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014885-70.2001.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SECID SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO SC
LTDA, é apelada CRISTINA GIMENES ANTUNES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO
E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 31578
Apelação no 0014885-70.2001.8.26.0006
Comarca de São Paulo
Apelante: SECID SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO
PAULO A/C LTDA
Apelada: CRISTINA GIMENES ANTUNES
Cumprimento de sentença - Ação extinta - Reconhecimento de prescrição
intercorrente - Execução suspensa nos termos do art. 791, III, do CPC/1973 -
Prazo prescricional que só se inicia com o desatendimento de ato judicial de
andamento do feito - Inexistência de prescrição - Extinção da ação afastada -
Sentença anulada - Recurso provido com observação
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Vistos. Fls.
336/343. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença proferida
em 29/06/2004 (fls. 127/128), transitada em julgado em 26/10/2004
(certidão à fl. 135), na qual alega "prescrição intercorrente". A exequente
sustenta que não há prescrição intercorrente porque houve suspensão da
execução, nos termos do artigo 791, inciso III, do CPC/1973 (fls. 378/382).
É o relatório” (fls. 384).

A r. sentença assim decidiu: “ Ante o exposto, DECLARO a
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da pretensão deduzida nesta execução
por SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA
em face de CRISTINA GIMENES ANTUNES, e DECLARO a
PRESCRIÇÃO da pretensão, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do
Código Civil, e EXTINGO A EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, inciso
V, do Código de Processo Civil/2015. P.I.C” (fls. 386).
Apela a exequente alegando a inocorrência de prescrição, já que
não houve inércia, uma vez que vem buscando de todas as formas encontrar
bens penhoráveis, sem deixar prejudicar em momento algum a efetividade
do processo (fls. 389/397).

O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 402/416).
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
A apelante sustenta a inocorrência de prescrição de execução que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
tem por título contrato de prestação de serviços educacionais,
argumentando com a inexistência de abandono ou inércia quando
arquivamento dos autos.
Sustenta, ainda, que o arquivamento ocorreu em virtude da
ausência de bens, nos termos do artigo 791, inciso III, do CPC,
permanecendo arquivado.
Pois bem. Para ser declarada a prescrição intercorrente é
necessária a absoluta inércia do credor, seja por desídia ou culpa,
impossibilitando o prosseguimento da execução, o que não ocorreu no
presente caso.
Após o trânsito em julgado da sentença, sem que houvesse
pagamento da dívida, inúmeras diligências foram promovidas pela apelante
no sentido de localizar bens passíveis de penhora.
Sem localizar bens para penhora, a apelante pugnou pela
suspensão do processo, nos termos do artigo 791, inciso III, do Código de
Processo Civil de 1973, vigente à época do ato.
A suspensão da ação decorrente da não localização de bens
penhoráveis afasta o decurso do prazo para a prescrição intercorrente, cujo
termo inicial, como já dito, é o desatendimento injustificado de
determinação judicial concernente a promover o andamento do processo.
Forçosa a conclusão de que a prescrição da pretensão executiva
não se caracterizou, sendo de rigor o afastamento da extinção do processo e
a anulação da sentença.
A propósito do tema a jurisprudência da Corte vem se
pronunciando:
“Agravo de instrumento. Cédula de crédito Rural. Prescrição
intercorrente. Inadmissibilidade. Prazo prescrição que não corre
durante o período de suspensão da execução por falta de bens a
penhorar (art. 921, inc. III, do atual CPC). Decisão mantida. Justiça
gratuita. Concessão apenas para o processamento deste recurso.
Recurso improvido. (Apel. no 2150044-70.2018.8.26.0000, V. 39910,
Rel. Mauro Conti Machado, 16a Câmara de Direito Privado, j.
28/3/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO EXECUÇÃO SENTENÇA DE RECONHECIMENTO
A
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
RECURSO
DO
EXEQUENTE Argumentos convincentes - Ausência de prévia
intimação do credor - Precedentes, inclusive desta C. Câmara - Autos
da execução encaminhados ao arquivo não por inércia do
exequente, mas por ausência de bens penhoráveis Suspensão da
execução nos termos do art. 791, III, do CPC/73 - Prazo
prescricional que não fluiu - Afastamento da extinção que é de rigor.
SENTENÇA
CASSADA
RECURSO
PROVIDO
(Apel.
no
0040313-87.2005.8.26.0564, Rel. SERGIO GOMES, 37a Câmara de
Direito Privado, j. 8/11/2019).
O recurso comporta acolhimento, ficando afastada a prescrição e
declarando-se nula a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator